Tribunal: STF
Processo: RE 113671
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- AÇÃO DE EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA EM FACE DE ACORDO, SEM QUE HAJAM
SIDO PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS DADOS COMO VIOLADOS, NEM
COMPROVADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, ANTE O QUE DISPOEM
AS SUMULAS 279, 282 E 291.